Tribunal: TJMT
Processo: 1030069-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030069-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO ALMEIDA E SILVA - CPF: 032.047.684-73 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MARCIRIO PANTALEAO DA SILVA GOMES - CPF: 893.107.569-34 (AGRAVADO), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS HOMOLOGADOS – INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO

NACIONAL

DO

SEGURO SOCIAL - INSS

contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra MARCIRIO PANTALEÃO DA SILVA GOMES (id.

261487793).

Irresignado, o agravante, em breve síntese, aduz que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“foi indeferido o pedido de concessão de prazo complementar para se manifestar sobre a RMI(remuneração mensal inicial)".

Sustenta, ainda, que
“os cálculos do perito nomeado pelo juízo trouxeram valor divergente da RMI calculada inicialmente pelo INSS”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada e, de consequência, desprovendo o apelo.

Contrarrazões inclusas (id.267403778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento e, por consequência, manteve a decisão de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à inércia do agravante mesmo após ser intimado para se manifestar quanto ao cálculo realizado pelo perito. Vejamos:

“(...)

De início, saliento que, em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia cinge-se no fato de não obstante o Juízo de instância singela ter rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS após deixar transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação ao cálculo apresentado pela parte autora, porquanto, assentiu com os valores apresentados. Vejamos:

“(...)

Primeiramente, é importante destacar que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença transcorreu, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 525 e devidamente certificado nos autos.

Portanto, a impugnação apresentada pelo INSS é intempestiva.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. FASE DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. - Hipótese em que houve o decurso do prazo para que o executado se manifestasse a respeito dos cálculos apresentados pelo exequente, ocorrendo, por consequência, preclusão temporal da oportunidade processual para que fosse impugnada a execução -
Há preclusão da oportunidade processual de impugnação a execução, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública
. Precedentes - Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.” (TRF-3 - AI: 50014552120224030000 SP, Relator: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 04/04/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/04/2023)..

Ademais, não se verifica qualquer anormalidade no cálculo apresentado pela parte exequente, de modo que a homologação de seu cálculo é a medida que se ratifica.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, por ser intempestiva.

Desta feita, por conseguinte, ratifico as RPVs expedidas em id 163134119 e seguinte.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Inalterada a presente, com a informação do depósito dos valores devidos, proceda a Senhora Gestora com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.C.”(id.
168702787
).

Nota-se, portanto, que a rejeição da exceção de pré-executividade não fora fundamentada na preclusão, mas no fato de o agravante não ter demonstrado que os cálculos do Recorrido estavam equivocados.

Ressalto, por oportuno, que não existe, nos autos, qualquer documento hábil, em que se possa inferir que a Renda Mensal Inicial – RMI –, apontada pelo recorrido esteja equivocada, bem assim que os cálculos por ele apresentados possuam erros, ou que tenha havido excesso na execução.

Salienta-se, que o agravante trouxe nenhum demonstrativo e(ou) memorial de cálculo a fundamentar sua pretensão, tampouco apresentou o valor que entende que seria o devido.

Assim, a decisão de instância singela deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para, manter a decisão agravada”
. (id.

261487793).

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, que pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da impugnação, a autarquia previdenciária concordou com o valor homologado pelo magistrado singular.

Dessa forma, tendo a parte agravante perdido uma faculdade processual relativa à oportuna discordância com os cálculos apresentados pela parte agravada/exequente, anuindo-os tacitamente, não há que se falar em rediscutir critérios de cálculos sobre RMI.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO.
CÁLCULOS HOMOLOGADOS
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO E QUE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTITUI MATÉRIA DE DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA.

1. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. É firme o entendimento no STJ no sentido de também ser cabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que evidente.

3. Ainda, o STJ considera que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" ( AgRg no AREsp 113.266/SP, DJe 6/11/2015).

4. Alegação de nulidade da execução que se rejeita.

5. Não se acolhe a insurgência quanto à RMI. Não se configura erro de cálculo. Inconformismo que demanda dilação probatória.

6. Índice de juros e correção monetária. Ordem pública. Embora não se admita mudança dos critérios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, constatada a omissão neste, é cabível sua definição em fase de execução, que é a hipótese dos autos.

7. Modificação. Tema 810, STF e tema 905, STJ. 8. Nos cálculos, não foi efetuado o desconto dos valores já recebidos em razão em razão do deferimento da tutela, em que pese expressamente determinado no título. Excesso evidente, que deve ser decotado.

9. O magistrado poderia, até mesmo de ofício, ordenar o recálculo do montante devido, porquanto constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado ao julgado exequendo. 10. Reforma. Acolhimento parcial da exceção. Remessa ao contador. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”. (TJ-RJ - AI: 00457947320228190000 202200263181, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 27/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022). (Grifo nosso).

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025